Tribunal: TJDFT
Processo: 0756629-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756629-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MONCAO CUNHA IMPETRANTE: THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão judicial. Por ora, mantenha-se a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 79857024). Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora